Tribunal: TJSP
Processo: 2027816-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PESSOA JURÍDICA. Desconsideração da personalidade jurídica. Desativação das atividades e encerramento irregular da pessoa jurídica. Inatividade da empresa. Inexistência de bens. Indícios sérios de fraude. Evidências de abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, estabelecida a irregular representação de fato da sociedade por sócio que se

Ementa:
PESSOA JURÍDICA. Desconsideração da personalidade jurídica. Desativação das atividades e encerramento irregular da pessoa jurídica. Inatividade da empresa. Inexistência de bens. Indícios sérios de fraude. Evidências de abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, estabelecida a irregular representação de fato da sociedade por sócio que se retirara do quadro social. Hipótese em que os bens particulares dos sócios devem responder pela dívida como alternativa única de evitar a consumação de fraude. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027816-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante ELCIA
TAVARES, são agravados SPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAS,
ANTONIO FELIPPE MIGUEL FILHO e DANIEL MARTINS FELLIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027816-25.2020.8.26.0000 -Voto no 38118
2
VOTO N. 38118
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2027816-25.2020.8.26.0000
COMARCA: ITUVERAVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
AGRAVANTE: ELCIA TAVARES
AGRAVADOS: ANTONIO FELLIPE MIGUEL FILHO E DANIEL MARTINS
FELIPPE
INTERESSADA: SPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÇÃO LTDA
PESSOA JURÍDICA. Desconsideração da personalidade
jurídica. Desativação das atividades e encerramento irregular
da pessoa jurídica. Inatividade da empresa. Inexistência de
bens. Indícios sérios de fraude. Evidências de abuso da
personalidade jurídica da empresa devedora, com desvio de
finalidade e confusão patrimonial, estabelecida a irregular
representação de fato da sociedade por sócio que se retirara do
quadro social. Hipótese em que os bens particulares dos sócios
devem responder pela dívida como alternativa única de evitar
a consumação de fraude. Decisão reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
161/163, que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado após o
início da fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de
título de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu o pedido
formulado.
Sustenta a recorrente, em síntese, que foram esgotadas sem sucesso
todas as tentativas realizadas de localização de bens penhoráveis em nome da empresa
devedora, que encerrou suas atividades irregularmente. Acrescenta que o sócio Daniel,
outorgou procuração para atuação de seu advogado nestes autos, em momento no qual já
não mais integrava o quadro social da empresa, o que demonstra a existência de fraude e do
abuso da personalidade jurídica. Tece outras considerações sobre as questões discutidas na
causa, salientando que desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com a
inclusão dos sócios no polo passivo da relação processual, é a única maneira de alcançar a
satisfação do seu crédito.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
E isto porque, como é sabido, pela teoria da desconsideração da
pessoa jurídica [que tem por finalidade estabelecer a responsabilidade dos sócios que a
integram ou que dela se retiraram e que dela se utilizaram abusiva e fraudulentamente],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027816-25.2020.8.26.0000 -Voto no 38118
3
admissível é a substituição processual da sociedade pelos sócios, especialmente quando
constatados sérios indícios de desativação irregular das atividades da empresa,
respondendo então os antigos e os atuais sócios com seus bens particulares pela dívida.
Ora, insiste a empresa devedora em opor obstáculo ao cumprimento
de obrigações por ela assumidas, na medida em que reconhece o encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica, sendo certo que sequer se animou a nomear bens à penhora, a
gerar o convencimento de que tal postura presta-se apenas a encobrir interesses ilícitos dos
sócios, configurado o abuso da personalidade jurídica a que alude o artigo 50, do Código
Civil, que, aliás, deve ser examinado sob o prisma da boa-fé objetiva [ausente na hipótese
em apreço], norteadora de todos os negócios jurídicos.
De fato, aflora incontrovertida destes autos a conclusão acerca do
encerramento irregular da empresa devedora, circunstância admitida pelo ex-sócio Daniel
(fls. 125), que, a par disso, outorgou procuração em nome da pessoa jurídica, ao seu
advogado, na fase de conhecimento desta ação, qualificando-se como sócio administrador
da empresa, em momento posterior à sua retirada da sociedade (fls. 69 e 136/138), o que
demonstra o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa dos sócios e da
pessoa jurídica, tanto é que continuou ele gerindo a sociedade [na qualidade de
representante de fato] mesmo após a sua retirada do quadro social, o que consubstancia ato
bastante à configuração do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade do extravio
de bens da empresa, em detrimento dos seus credores, circunstância bem estabelecida
nestes autos ante as inúmeras e infrutíferas tentativas de localização de bens titulados em
nome da devedora.
E se é certo que, em princípio, são os bens da sociedade que
respondem pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica, faz-se admissível a incidência da
penhora sobre bens particulares dos sócios da empresa devedora, com a desconsideração de
sua personalidade jurídica, nos casos em que, mediante processo regular, observado o
contraditório e a ampla defesa, o irregular encerramento das atividades da sociedade esteja
a indicar a existência de infração à lei.
De fato, a incidência da penhora sobre bens particulares dos sócios
da empresa devedora revela-se admissível na espécie em exame porquanto evidencia o
traslado estarem patenteados os fundamentos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica (CC, 50 e CPC, 596), tanto é que materializados nestes autos sérios
indícios de que os sócios da devedora estão se utilizando da sociedade, em benefício
próprio, para eximir-se de responsabilidade pelo cumprimento de suas obrigações, de
molde a que se repute constituir a penhora de seus bens pessoais alternativa única para se
evitar a consumação de fraude.
Há precedentes desta Corte, em casos análogos, neste sentido:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente
de trânsito. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada. Deferimento. Empresa sem saldo bancário, sem patrimônio, com CNPJ
baixado por inaptidão. Enceramento irregular das atividades sem baixa perante a Junta
Comercial. Aplicabilidade. Prescrição da invocação da desconsideração. Inocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027816-25.2020.8.26.0000 -Voto no 38118
4
Início do prazo para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Momento em que se
tornaram conhecidos os elementos autorizadores da desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Apel. 2099340-53.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Bonilha Filho, j. 21-08-2018).

“EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA - Desativação de
empresa - Ausência de bens para a penhora - Determinação da constrição em bens dos
sócios pela aplicação da teoria da despersonalização da pessoa jurídica - Cabimento -
Agravo improvido.” (AI 207.116-4/3, Rel. Des. Testa Marchi, j. 09/08/01).
Bem por isso, havendo prova da prática pelos sócios de atos
contrários à lei, justifica-se a postulação de que respondam eles pessoalmente por dívida da
sociedade, operando-se então a desconsideração de sua personalidade jurídica e
consequente autorização de incidência da penhora sobre os bens particulares de Antonio
Felippe Miguel Filho e Daniel Martins Felippe (fls. 136/138).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)